Tribunal: TJDFT
Processo: 0751702-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. FORÇA DE LEI. PEDIDO DE REINCLUSÃO DE DEVEDORES EXCLUÍDOS NA FASE DE CONHECIMENTO. DEVEDORES NÃO PARTICIPANTES DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O cumprimento de sentença deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que, nos termos do art. 503 do CPC/15, a sentença que homologou o acordo tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva do decisum.

2. A pretensão de reincluir os devedores na fase de execução, excluídos por sentença homologatória transitada em julgado no processo de conhecimento, viola os limites subjetivos da coisa julgada.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.